Tribunal: TJPA
Processo: 0045603-56.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045603-56.2010.8.14.0301

APELANTE: FRANCINETE CARDOSO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0045603-56.2010.8.14.0301

APELANTE: FRANCINETE CARDOSO

ADVOGADOS: NATALIN DE MELO FERREIRA

APELADO: BANCO PAN S.A

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO E JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. HOUVE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Voltou-se a apelante contra a sentença que reconheceu a sucumbência mínima da instituição financeira apelada, condenando a recorrente ao pagamento deste ônus.

II - No caso em tela, examina-se que de fato ocorreu a sucumbência mínima da instituição financeira recorrida, eis que a parte apelante apenas teve um dos seus pedidos, dentre cinco, julgado procedente.

III – Eis que, portanto, patente a sucumbência mínima do banco apelado, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC/2015, tal qual como foi reconhecido pelo juízo de piso.

IV - Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0045603-56.2010.8.14.0301

APELANTE: FRANCINETE CARDOSO

ADVOGADOS: NATALIN DE MELO FERREIRA

APELADO: BANCO PAN S.A

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO E JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
FRANCINETE CARDOSO
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos de
Ação Revisional de Contrato Bancário C/C Repetição de Indébito,
movida em face de
BANCO PAN S.A.

Prolatada sentença (ID.
2368725
), o magistrado singular JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da requerente. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que a comissão de permanência pactuada em contrato só poderia ser cobrada desde que não houvesse cumulação com taxas de juros moratórios, remuneratórios, correção monetária e multa.

APELAÇÃO apresentada pela autora, ora recorrente (ID.
2368726
), onde sustenta: 1) que o juízo singular deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais; 2) que, por esse motivo, far-se-ia necessária a condenação da instituição financeira apelada à condenação de pagamento de honorários; 3) subsidiariamente, pleiteou a fixação de honorários por arbitramento, em valor não inferior à R$ 10.000,00 (dez mil reais).

CONTRARRAZÕES foram apresentadas pelo banco apelado, pela manutenção do
decisum
(ID.

2368727).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0045603-56.2010.8.14.0301

APELANTE: FRANCINETE CARDOSO

ADVOGADOS: NATALIN DE MELO FERREIRA

APELADO: BANCO PAN S.A

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO E JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra a sentença deixou de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais. Nesse sentido, o juízo singular considerou que, mesmo de maneira implícita, foi a parte autora que sucumbiu em maior parte na lide.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão da recorrente não merece prosperar. Vejamos:

De pronto, observa-se que a peça recursal alega que a parte autora venceu a lide, motivo pelo qual o
Juiz a Quo
teria deixado de fixar os devidos honorários advocatícios (ID.

2368726). Todavia, examina-se que tal entendimento não merece prosperar, eis que a parte autora teve apenas um dos seus pedidos, dentre cinco, julgado procedente (ID.

2368717 - Pág. 13).

Desse modo, o juízo singular considerou que o contrato cerne do litígio era ilegal apenas no que permitia a cobrança de comissão de permanência cumulada com as taxas de juros moratórios, remuneratórios, correção monetária e multa. Portanto, analisando a sentença guerreada, percebe-se que a parte autora sucumbiu nas alegações de: 1) cobrança de juros excessivos; 2) repetição do indébito; 3) existência de dano material e moral a ser indenizado.

Portanto, nota-se que a parte apelada sucumbiu em mínima parte da ação, devendo a parte apelante arcar com o ônus sucumbencial.

É o que compreende a cediça jurisprudência a partir dos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC/2015, vejamos:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU
. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. A distribuição da sucumbência deve refletir, não apenas a quantidade de pedidos, mas também a repercussão de cada um deles na demanda.
In casu, o acolhimento do pedido de afastamento dos encargos moratórios e aplicação somente da comissão de permanência no período de anormalidade representa uma proporcionalidade irrelevante dos pedidos formulados na inicial, daí a necessidade de redimensionamento dos ônus sucumbenciais, para que a autora/apelada, responda integralmente pelas custas processuais e honorários advocatícios, porquanto decaiu de grande parte dos pedidos
. Apelação cível provida (TJGO, Apelação (CPC) 0378295-90.2016.8.09.0195, Rel. Des(a). ZACARIAS NEVES COELHO, 2ª Câmara Cível, julgado em 13/04/2020, DJe

de 13/04/2020).

Aderindo ao entendimento, foi assim que o juízo de piso se manifestou ao declarar:

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC, cuja cobrança ficará suspensa, face o autor, eventualmente for, beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º do CPC (ID. 2368725 - Pág. 19).

Por esses motivos, não há como prosperar a pretensão recursal da apelante, eis restar patente a sucumbência mínima do apelado.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que seja mantida na sua integralidade a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/12/2021